Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710299-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M B PEREIRA - ENGENHARIA PROJETOS E CONTRUCAO - ME AGRAVADO: ROBERTA VETORAZZI SOUZA BATISTA, GESSE MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M B Pereira Engenharia, Projetos e Construção em face da r. decisão (ID 34101615) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Roberta Vetorazzi Souza Batista e Outros, indeferiu o requerimento de devolução do prazo para que a parte Devedora efetuasse o pagamento voluntário da dívida. Sustenta a Agravante, em resumo, que, havendo advogado constituído nos autos, a intimação deveria ocorrer por meio de publicação no DJe. Destaca que, em decisão anterior (ID 108308737, na origem), houve expressa manifestação do d. Juízo a quo no sentido de que as intimações seriam realizadas por publicação no DJe. Defende, assim, que a r. decisão agravada deve ser reformada. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do processo no PJe de 1a Instância, constata-se que o sistema registrou ciência da Agravante, que é parceira eletrônica, em 29/11/2021. Logo, ainda que a publicação no DJe não tenha ocorrido, não há falar em nulidade da intimação. Nesse sentido, o seguinte aresto desta relatoria: “ AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a Apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329024, 07354364320198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator